Tribunal: TJMT
Processo: 1007843-45.2025.8.11.0000
Relator(a): DEOSDETE CRUZ JUNIOR
Órgão julgador: DEOSDETE CRUZ JUNIOR
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-09-09
Data de publicação: 2025-09-21

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1007843-45.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Taxa de Licenciamento de Estabelecimento]
Relator:
Des(a). DEOSDETE CRUZ JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). DEOSDETE CRUZ JUNIOR, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO]

Parte(s):

[MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS - CNPJ: 03.347.101/0001-21 (AGRAVANTE), I M RECH MATERIAIS PARA CONSTRUCAO - ME - CNPJ: 13.593.641/0001-49 (AGRAVADO), RICARDO TELES LEAO - CPF: 005.040.931-00 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGARAM PROVIMENTO AO RECURSO. PARTICIPARAM DO JULGAMENTO O EXCELENTÍSSIMO SR. DES. RELATOR DEOSDETE CRUZ JÚNIOR, 1º VOGAL EXMO. SR. DES. MÁRIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA E 2ª VOGAL EXMA. SRA. DESA. VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO (convocada).

E M E N T A

DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. ARQUIVAMENTO. ARTIGO 40, §2º, DA LEF. AUSÊNCIA DE BENS PENHORÁVEIS. TRANSCURSO DO PRAZO DE SUSPENSÃO. APLICAÇÃO DOS TEMAS 566 E 567/STJ. ALEGAÇÃO DE PROTESTO DA CDA SEM EFETIVA COMPROVAÇÃO NOS AUTOS. INVIABILIDADE DE REITERAÇÃO INDEFINIDA DE DILIGÊNCIS CONSTRITIVAS. MANUTENÇÃO DA DECISÃO AGRAVAADA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Agravo interno interposto pelo Município de Rondonópolis contra decisão monocrática que negara provimento ao agravo de instrumento, mantendo o arquivamento da execução fiscal, com fundamento no art. 40, § 2º, da Lei nº 6.830/1980, diante da ausência de bens penhoráveis e do decurso do prazo de suspensão legal.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se (i) a execução fiscal pode prosseguir mediante novas diligências patrimoniais em sistemas eletrônicos e (ii) se o alegado protesto da CDA teria efeito interruptivo da prescrição.

III. Razões de decidir

3. Conforme o Tema 567/STJ, findo o prazo de suspensão de um ano, inicia-se automaticamente o prazo prescricional, independentemente de pronunciamento judicial.

4. A decisão agravada observou a disciplina legal e jurisprudencial, diante da ausência de localização do devedor e de bens penhoráveis.

5. O protesto da CDA não foi comprovado nos autos, inviabilizando sua eficácia interruptiva do prazo prescricional.

6. A reiteração indefinida de pedidos de bloqueio em sistemas eletrônicos, sem indícios de alteração da situação patrimonial, afronta os princípios da razoável duração do processo e da segurança jurídica.

IV. Dispositivo e tese

7. Agravo interno desprovido.

Tese de julgamento:
“1. O arquivamento da execução fiscal, nos termos do art. 40, § 2º, da LEF, é medida legítima quando inexistem bens penhoráveis e decorrido o prazo de suspensão legal. 2. A alegação de protesto da CDA sem comprovação não interrompe o prazo prescricional. 3. Não é admissível a reiteração indefinida de diligências patrimoniais sem elementos concretos que indiquem alteração da situação do devedor.”

R E L A T Ó R I O

Trata-se de agravo interno interposto pelo Município de Rondonópolis contra a decisão monocrática proferida por este Relator (id. 289899880), que negou provimento ao agravo de instrumento, mantendo a decisão do Juízo da 1ª Vara Especializada da Fazenda Pública de Rondonópolis, nos autos da Execução Fiscal n.º 1000936-50.2022.8.11.0003, a qual determinou o arquivamento do feito, com fulcro no art. 40, § 2º, da Lei nº 6.830/80 (Lei de Execução Fiscal), diante da ausência de bens penhoráveis e do transcurso do prazo de suspensão legal.

A parte agravante sustenta, em síntese, que a decisão monocrática merece reforma por não ter sido esgotado o uso de outros sistemas de localização patrimonial, tais como RENAVAM, SNIPER e CADIN, além de invocar o alegado protesto da Certidão de Dívida Ativa (CDA) como causa interruptiva da prescrição.

Afirma ainda que o arquivamento compromete a efetividade da cobrança do crédito público, causando prejuízo ao erário municipal, e defende que a execução deveria prosseguir mediante reiteração de diligências patrimoniais.

Requer, ao final, o provimento do agravo interno, com a consequente reforma da decisão agravada e o prosseguimento da execução fiscal na origem.

Sem contrarrazões, conforme certidão de id. 303153382.

A intervenção ministerial foi dispensada, nos termos da Súmula 189/STJ.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Como relatado, trata-se de agravo interno interposto pelo Município de Rondonópolis contra a decisão monocrática proferida por este Relator (id. 289899880), que negou provimento ao agravo de instrumento, mantendo a decisão do Juízo da 1ª Vara Especializada da Fazenda Pública de Rondonópolis, nos autos da Execução Fiscal n.º 1000936-50.2022.8.11.0003, a qual determinou o arquivamento do feito, com fulcro no art. 40, § 2º, da Lei nº 6.830/80 (Lei de Execução Fiscal), diante da ausência de bens penhoráveis e do transcurso do prazo de suspensão legal.

A controvérsia cinge-se à avaliação da correção da decisão monocrática proferida por este Relator, que, amparada em jurisprudência pacífica e vinculante do Superior Tribunal de Justiça, confirmou a legalidade do arquivamento da execução fiscal, diante da inércia processual e da ausência de bens penhoráveis.

A insurgência recursal, no entanto, não merece acolhida.

Extrai-se da decisão agravada que esta lastrou-se na orientação pacificada no Tema Repetitivo 567/STJ, cuja tese firmada tem efeito vinculante:

“Havendo ou não petição da Fazenda Pública e havendo ou não pronunciamento judicial nesse sentido, findo o prazo de 1 (um) ano de suspensão inicia-se automaticamente o prazo prescricional aplicável.” (REsp 1.340.553/RS, Rel. Min. Herman Benjamin)

No caso concreto, foi observada rigorosamente a disciplina legal, uma vez que o devedor permaneceu não localizado e não foram encontrados bens penhoráveis no curso da execução, mesmo após diligências requeridas e deferidas pelo juízo de origem.

Assim, o juízo de origem, ao determinar o arquivamento do feito com base no § 2º do art. 40 da LEF, atuou nos limites legais e jurisprudenciais estabelecidos.

Ademais, o Município alega, de forma genérica, que teria promovido o protesto extrajudicial da CDA, o que, nos termos do artigo 174, parágrafo único, II, do CTN, teria o condão de interromper o prazo prescricional.

Ocorre que a alegação do Município carece de devida comprovação nos autos, o que impede a produção de efeitos interruptivos.

No feito, não há qualquer documento que comprove a efetivação formal do protesto da CDA, tampouco sua regular intimação do devedor.

Assim, a alegação, desprovida de lastro documental, não possui força para infirmar os fundamentos da decisão agravada.

Outrossim, quanto a suposta possibilidade de reiteração de diligências nos sistemas RENAJUD, INFOJUD, SISBAJUD ou similares, tem-se que a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça admite a repetição de bloqueios patrimoniais apenas em hipóteses excepcionais, quando houver elementos concretos que indiquem a mudança da situação financeira do devedor ou decurso de tempo razoável.

É dizer: o incessante pedido da Fazenda Pública para busca e bloqueio de bens não pode sustentar a continuidade indefinida de um processo executivo estéril.

Não é função do Poder Judiciário manter execuções fiscais em trâmite
ad aeternum
, baseadas unicamente na esperança abstrata de futura recuperação do crédito tributário, especialmente quando já esgotadas as vias ordinárias de constrição patrimonial.

Neste sentido:

PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. PEDIDO DE PENHORA ONLINE. RENOVAÇÃO. DEMONSTRAÇÃO DE MODIFICAÇÃO DA SITUAÇÃO FINANCEIRA E/OU PATRIMONIAL DA PARTE EXECUTADA. AUSÊNCIA. SÚMULA 83 DO STJ.

As Turmas que compõem a Primeira Seção do Superior Tribunal de Justiça já se manifestaram no sentido de que é cabível renovação de pedido de penhora eletrônica desde que observado o princípio da razoabilidade e presentes indícios que apontem modificação na situação da parte executada.

Hipótese em que o Tribunal de origem firmou a compreensão de que é incabível a renovação do pedido de penhora online, sob o fundamento de que o pedido de consulta ao BACENJUD foi formulado sem qualquer indicativo de alteração na situação financeira e/ou patrimonial da parte executada. Incidência da Súmula 83 do STJ.

Agravo interno desprovido, com aplicação de multa.

(AgInt no REsp n. 1.634.247/RS, relator Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, julgado em 20/2/2018, DJe de 12/4/2018.)

Por fim, importa consignar que a eficiência do processo executivo deve ser sopesada com os princípios da razoável duração do processo e da segurança jurídica.

O arquivamento da execução não representa abdicação ou proibição da cobrança estatal, mas mera aplicação objetiva da legislação vigente e da jurisprudência consolidada sobre a matéria, em defesa da coerência e estabilidade do sistema judicial.

De mais a mais, conforme a jurisprudência consolidada do STJ através do Tema 566, o prazo de suspensão tem início automático, independente do pronunciamento judicial.

A finalidade dos Tema jurisprudenciais tem o condão de racionalizar as execuções fiscais inertes e sem perspectiva concreta de resultado, o que comprometeria a seriedade da jurisdição e oneraria indevidamente o aparato judicial, violando os princípios fundamentais da Administração Pública estabelecidos no artigo 37 da Constituição Federal.

Ante o exposto, nego provimento ao agravo interno, mantendo-se inalterada a decisão monocrática recorrida, que confirmou a validade do arquivamento da execução fiscal com fundamento no artigo 40, §2º, da LEF.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/09/2025